Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL. IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO
1. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de fornecer aos estudantes matriculados na rede pública de ensino o transporte gratuito, inclusive para aqueles que residem em área rural.
2. Constatado que, nada obstante o local onde os autores residem seja de difícil acesso, não há impossibilidade de cumprimento da obrigação, não há como ser afastada a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de transporte escolar gratuito.
3. Mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte contrária encontra-se representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.